Tribunal: TCU
Processo: 042.607/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1131/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação constante do subitem 1.6.1 do Acórdão 2565/2021-TCU-Plenário , prolatado no processo de representação TC- Processo 017.730/2020-1 , autuada por determinação do subitem 9.3 do Acórdão 866/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do processo de levantamento de auditoria (TC- Processo 022.053/2019-0 ) realizado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) com o objetivo de analisar a aquisição de veículos automotores pelo Governo Federal, nos exercícios de 2012 a 2019, destinados a doações, dentre outras instituições, às Centrais de Interpretação de Libras (CILs). Considerando que a determinação monitorada foi prolatada nos seguintes termos: "1.6.1. determinar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução/TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, promova a averiguação quanto às irregularidades identificadas nas respostas aos questionários enviados pelo órgão em 2019 às Centrais de Intérpretes de Libras (CILs) bem como em relação às 25 CILs que não responderam ao questionário, adotando as medidas necessárias à correção das irregularidades observadas, à responsabilização daqueles que deram causa a eventuais desvios na utilização dos bens doados e, se for o caso, à recomposição dos valores despendidos pela União na aquisição, informando ao TCU as conclusões e medidas adotadas ao final do prazo concedido." Considerando que, por meio do ofício à peça 11, o chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do MMFDH solicita ao Tribunal prorrogação de prazo por noventa dias para atendimento à determinação; Considerando que, nas justificativas apresentadas à peça 9 pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência para fundamentar o pedido, é alegado que: "2. Tal solicitação se justifica primordialmente pelo fato de haver uma consultoria em curso no âmbito desta Secretaria sobre o tema das Centrais de Interpretação de Libras (2890978), que possui produto intermediário relevante à resposta e cuja conclusão está prevista para julho de 2022. 3. Também justifica o pedido o fato de a Coordenação-Geral de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva se encontrar no momento sem titulares nos dois cargos de coordenação da equipe, o que demonstra as dificuldades de pessoal reconhecida pela área técnica daquele Tribunal em recente relatório sobre outro acórdão que impõe obrigações a esta Secretaria (2891093)." Considerando, assim, que o pedido se mostra justificado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) deferir o pedido de prorrogação de prazo por 90 (noventa) dias, contados do término do prazo anteriormente concedido, para cumprimento ao subitem 1.6.1 do Acórdão 2565/2021-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1. Processo TC- Processo 042.607/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.